Tribunal: TJDFT
Processo: 0705505-72.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705505-72.2022.8.07.0006 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: LAURILENE ELIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. PREVI. PROVA INEQUIVOCA DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. Os autos contam com conjunto probatório suficiente sobre a condição de companheira e enteado, bem como a dependência econômica do de cujus, o que justifica a inclusão como beneficiários da pensão por ele deixada. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 19 e 68, todos da Lei Complementar no 109/2001 e 202 da Constituição Federal, sustentando que o ex-participante teria perdido a qualidade de segurado do INSS antes do óbito, razão pela qual não seria possível a concessão do benefício pretendido; c) artigo 3o da Lei Complementar no 108/2001, asseverando a ocorrência de afronta aos princípios do pacta sunt servanda e do equilíbrio atuarial, uma vez que o decisum objurgado teria imposto à insurgente obrigação não prevista contratualmente; d) artigos 240, § 3o, e 921, inciso IV e §§ 1o e 4o, ambos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na invocada negativa de vigência aos artigos 9o, 19 e 68, todos da Lei Complementar no 109/2001 e 3o da Lei Complementar no 108/2001, pois “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.485.246/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Igualmente não deve prosseguir o apelo no tocante à invocada transgressão aos artigos 240, § 3o, e 921, inciso IV e §§ 1o e 4o, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a mera menção aos dispositivos legais, sem clara e precisa fundamentação apta a demonstrar de que maneira o acórdão recorrido os tenha contrariado, configura deficiência de fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284/STF”. (AgRg no REsp n. 2.221.577/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Em relação ao indicado malferimento ao artigo 202 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porquanto “A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.870.674/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 79402608 - Pág. 23. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18